Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-47.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012861-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ELENA ROSA PELIZZA VARNIER - CPF: 581.469.891-87 (AGRAVANTE), ANISIO JORGE DA SILVA - CPF: 144.055.208-87 (AGRAVANTE), MAGALI MARIA LENZ SOLETTI - CPF: 386.545.550-68 (AGRAVANTE), CHUITI IZUHARA - CPF: 004.822.699-87 (AGRAVANTE), CARLINHO MESADRI - CPF: 177.923.630-15 (AGRAVANTE), ANTONIETA CARLOTTO SIMMI - CPF: 981.826.175-53 (AGRAVANTE), GEORACI SANTANA DE BRUM - CPF: 868.309.021-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO CARLOS BARZSINA - CPF: 158.937.236-00 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CADERNETAS DE POUPANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco do Brasil S.A., homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de alvarás, sem considerar a aplicação do Tema 677 do STJ, sem incluir todos os expurgos inflacionários alegados e sem analisar o pedido de honorários sucumbenciais formulado pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro material ao indicar documento diverso como base dos cálculos homologados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à consideração dos expurgos inflacionários requeridos pelos exequentes; e (iii) determinar se a decisão deixou de aplicar corretamente a tese vinculante firmada no Tema 677 do STJ quanto à incidência de juros e correção monetária até a efetiva liberação do valor ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eventual imprecisão na indicação do documento eletrônico referente aos cálculos não configura erro material apto a gerar nulidade, pois não compromete o conteúdo decisório, nem gera prejuízo processual relevante, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief”.

4. A análise dos autos revela que os expurgos inflacionários apontados pelos exequentes foram efetivamente considerados nos cálculos homologados, conforme manifestação expressa da contadoria judicial e da decisão agravada.

5. Não cabe fixação de honorários sucumbenciais em decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A decisão agravada deixou de aplicar corretamente o Tema 677 do STJ, ao considerar como termo final da incidência de juros e correção monetária a data do depósito judicial, e não a da efetiva liberação dos valores ao credor.

7. A jurisprudência pacificada do STJ estabelece que o depósito judicial não purga a mora, sendo devidos encargos até a efetiva entrega do montante ao exequente, com posterior abatimento do valor depositado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O erro material na indicação do documento eletrônico utilizado como base dos cálculos não gera nulidade quando não houver prejuízo à parte.

2. A inclusão de expurgos inflacionários deve ser comprovada a partir dos parâmetros fixados nos autos e nos demonstrativos da contadoria.

3. A homologação de cálculos no cumprimento de sentença deve observar o Tema 677 do STJ, incidindo juros e correção monetária até a efetiva liberação dos valores ao credor.

4. Não se fixam honorários sucumbenciais em decisões interlocutórias impugnadas por agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1037244-26.2024.8.11.0000, interposto por
ELENA ROSA PELIZZA VARNIER e outros
, proferida no cumprimento de sentença nº 0020691-41.2014.8.11.0041, decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o
BANCO DO BRASIL S.A
.

O recurso foi interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição dos alvarás, sem considerar a aplicação do Tema Repetitivo nº 677 do STJ, os expurgos inflacionários requeridos e sem analisar o pedido de honorários sucumbenciais, fundamentos que ensejaram a interposição do recurso.

O recorrente aponta omissão da decisão agravada quanto à aplicação do Tema 677 do STJ. A tese firmada determina que o depósito judicial não exime o devedor dos encargos de mora, que devem incidir até a liberação do valor ao credor, com posterior abatimento do saldo. A decisão recorrida, proferida após a publicação da nova redação do Tema, homologou cálculo sem observar esse entendimento, violando o artigo 927, III, e caracterizando omissão relevante nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Em decisão liminar
(ID. 283653374), foi deferida a medida pleiteada, em razão da existência de controvérsia jurídica relevante acerca da atualização do crédito exequendo.

Contrarrazões
sob ID.
286584883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por ELENA ROSA PELIZZA VARNIER E OUTROS, decorrente de ação civil pública ajuizada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDEC contra o BANCO DO BRASIL S.A., que teve por objeto a discussão acerca dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança.

O Juízo singular homologou o cálculo referente ai cumprimento de sentença em trâmite, e, determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes e restituição do valor remanescente aos executados, decisão esta que foi objeto de agravo de instrumento.

Irresignadas, as partes exequentes sustentam que a decisão agravada incorreu em omissão ao homologar cálculos sem aplicar o entendimento vinculante do Tema 677 do STJ, que exige a incidência de juros e correção monetária até a efetiva entrega dos valores ao credor, mesmo havendo depósito judicial.

Alegam, ainda, que os cálculos homologados deixaram de considerar outros expurgos inflacionários.

Inicialmente, o recurso aponta que a decisão agravada incorreu em erro material ao indicar equivocadamente ID
, como referência para o cálculo homologado, que, na realidade, corresponde à manifestação da parte agravante, e não ao demonstrativo elaborado pela Contadoria Judicial.

Não assiste razão aos agravantes quanto à alegação de erro material na indicação do ID do cálculo homologado.

A eventual imprecisão na referência ao número do documento eletrônico não compromete o conteúdo decisório, tampouco gera prejuízo processual relevante, uma vez que os autos digitais permitem o acesso integral e transparente aos cálculos constantes do processo, sendo possível identificar com clareza o demonstrativo efetivamente homologado.

Nesse espeque, há necessidade de demonstração do prejuízo para decretação de nulidades do feito ou de decisões, em atendimento ao princípio do “pas de nulité sans grief”.

Não havendo a mínima evidência de que os vícios apontados pelo agravante possam ter trazido algum prejuízo ao recorrente, resta afastado o pedido de nulidade da decisão anterior.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA . RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART . 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO . PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIFE. SÚMULAS NºS 7 E 83, AMBAS DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A entidade previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial. 2. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão resolve fundamentadamente a questão pertinente à homologação do valor apurado pela perícia contábil, mostrando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 3
. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos.
O Tribunal de origem concluiu que a homologação antecipada dos cálculos da perícia contábil não causou nenhum prejuízo a entidade. Assim, não há falar em nulidade da decisão de piso nem ainda em cerceamento de defesa . O que atrai a aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem em relação à inexistência de nulidade e/ou acerto do cálculo contábil, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nessa fase recursal a teor da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1343272 MG 2012/0107878-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016) (g.n).

Quanto a alegada omissão por não inclusão nos cálculos de expurgos inflacionários posteriores, salutar colacionar parte da decisão agravada.

“Com a juntada do cálculo, a parte executada retornou a discordar, alegando que o cálculo está equivocado, vez que não foram considerados os expurgos inflacionários de março/1990, no importe de 84,32% (id. 75893726).

Destarte, o princípio da cooperação e boa-fé é atinente às partes que devem cooperar para o andamento da marcha processual e não, continuamente, tentar prolongar o seguimento do feito.

Compulsando os autos, observa-se que a contadoria, em nota explicativa (id. 75893726), esclareceu que os cálculos apresentados foram realizados em cumprimento à determinação constante no id. 70583712, incluindo esclarecimentos e retificações com base nos parâmetros indicados.

Os novos cálculos foram feitos, considerando os expurgos posteriores e atualizando os valores até o depósito judicial de 09/04/2015, no montante de R$ 447.602,01, abatido no total atualizado até os dados atuais. Foi utilizada a plataforma de cálculos do TJRS, conforme orientação do Juízo, e as diferenças de expurgos já constavam no cálculo anterior apresentado pela Contadoria.”

Percebe-se que os períodos suscitados pelo recorrente foram devidamente incluídos no cálculo homologado, conforme expressamente consignado pela contadoria judicial e confirmado na decisão agravada, a qual destacou que os valores foram apurados de acordo com os parâmetros fixados nos autos, inclusive com a consideração dos expurgos inflacionários alegados.

Assim, não há nos autos qualquer elemento técnico ou jurídico que infirme as informações prestadas pela contadoria, tampouco subsiste argumento válido capaz de desconstituir a regularidade do cálculo homologado.

Em sequência, segundo o recorrente, a decisão homologatória não fixou honorários sucumbenciais
. O recurso aponta expressamente essa omissão, afirmando que, embora o pedido tenha sido formulado anteriormente, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre o tema.

Nessas circunstâncias, a decisão recorrida é uma homologação de cálculos, no âmbito de cumprimento de sentença.

Segundo pacificado entendimento jurisprudencial, não há fixação de honorários advocatícios quando a decisão recorrida tiver natureza interlocutória.

Assim vem se posicionando o STJ sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisão interlocutória, contra a qual se interpôs agravo de instrumento, objeto de recurso especial
. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1688954/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). (g.n).

Diante da jurisprudência sedimentada, não cabe fixação de honorários advocatícios em decisões interlocutórias atacadas por agravo de instrumento, por não se tratar de pronunciamento definitivo ou de julgamento de mérito.

Derradeiramente, o recurso aponta omissão da decisão agravada quanto à aplicação do Tema 677 do STJ
. A tese firmada determina que o depósito judicial não exime o devedor dos encargos de mora, que devem incidir até a liberação do valor ao credor, com posterior abatimento do saldo.

A insurgência recursal decorre do fato de que essa decisão homologatória considerou como termo final da incidência de juros e correção monetária a data do depósito judicial feito pelo devedor (Banco do Brasil), contrariando o entendimento do STJ de que os encargos da mora devem seguir incidindo até a efetiva liberação do valor ao credor.

A sentença homologatória adotou como termo final para a incidência de juros e correção monetária a data do depósito judicial realizado em 09/04/2015, no valor de R$ 447.602,01, efetuado pelo executado Banco do Brasil.

Os novos cálculos foram feitos, considerando os expurgos posteriores e atualizando os valores até o depósito judicial de 09/04/2015, no montante de R$ 447.602,01, abatido no total atualizado até os dados atuais.

A homologação se deu com base na conclusão de que os cálculos estavam em conformidade com os parâmetros fixados nos autos, não tendo o juízo reconhecido a necessidade de aplicação da tese do STJ de modo diverso ao que foi executado pela contadoria.

Assim, a insurgência recursal nesse ponto decorre justamente da ausência de consideração, na decisão, da orientação jurisprudencial que impõe a incidência de juros e correção até o efetivo levantamento, o que não foi acolhido.

Nesse panorama, na revisão do tema 677 o STJ reafirmou que o depósito para garantia do juízo não afasta a responsabilidade do devedor pelos encargos de mora, que continuam a incidir até a efetiva entrega do valor ao credor:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial "(Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022).

Este sodalício corrobora:

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Dessa forma, os cálculos devem ser refeitos com observância à tese final firmada no Tema 677/STJ, garantindo a incidência de juros e correção monetária até a efetiva liberação dos valores ao credor, e não apenas até o depósito judicial, tendo em vista que o depósito judicial não purga a mora.

O valor depositado deve ser abatido apenas ao final, do total atualizado, conforme determinado no REsp 1.820.963/SP, em consonância com o art. 927, III, do CPC. A sentença homologatória contrariou esse entendimento, o que impõe a retificação dos cálculos para assegurar o cumprimento do precedente obrigatório.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para reformar a decisão agravada, para que seja determinada a aplicação dos consectários de mora até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025